Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-81.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001360-81.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNA MARIA NUNES DA SILVA DUARTE Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO (OAB:BA28677-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS DE URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução do mérito, ao fundamento de ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória. A demanda tem origem em título judicial coletivo oriundo da Ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018. A ação individual foi proposta em 06/12/2023. A sentença recorrida considerou consumado o prazo prescricional de cinco anos. A parte apelante sustenta a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, consistente no ajuizamento de ação de protesto pelo sindicato da categoria em 23/01/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva, considerando (i) o termo inicial do prazo quinquenal; e (ii) a ocorrência de causa interruptiva da prescrição pelo ajuizamento de protesto judicial por entidade sindical. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título executivo, conforme entendimento consolidado no Tema 877 do STJ. 4. O ajuizamento de protesto judicial por entidade sindical, na qualidade de substituto processual, constitui causa interruptiva da prescrição, por se tratar de atuação em nome da coletividade fundada no mesmo título judicial. 5. A interrupção da prescrição ocorreu em 23/01/2023, antes do término do prazo quinquenal (21/02/2023), reiniciando-se a contagem pela metade do prazo, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. 6. O novo prazo prescricional, de dois anos e meio, projeta o termo final para 23/07/2025, razão pela qual o ajuizamento da execução individual em 06/12/2023 mostra-se tempestivo. 7. A autonomia da liquidação de sentença não afasta seu caráter instrumental dentro do sistema processual, nem impede o reconhecimento de seus efeitos interruptivos quando promovida coletivamente. 8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a eficácia interruptiva do protesto judicial promovido por sindicato em favor dos substituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. O protesto judicial ajuizado por entidade sindical, antes do término do prazo quinquenal, interrompe a prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva.2. Interrompida a prescrição, o prazo volta a fluir pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32, sendo tempestiva a execução proposta dentro desse novo lapso temporal.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º e art. 9º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, arts. 509, 513 e 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, AgInt no REsp 1957753/DF; STJ, REsp 1.732.027/RJ; Súmula 383 do STF; Súmula 150 do STF. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001360-81.2023.8.05.0139 em que figuram como parte(s) recorrente(s) EDNA MARIA NUNES DA SILVA DUARTE e parte(s) recorridas ESTADO DA BAHIA: Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,